Tribunal: TJES
Processo: 5007852-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Estelionato; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007852-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ICARO RAMOS DE ABREU LIMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE OS CRIMES FORAM PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DO CÁRCERE CAUTELAR. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE.

1. Entende o STJ que
“(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019, grifos acrescidos).

2. Paciente que possui ações penais em curso, inclusive por fato semelhante (uso de documento falso), contexto que evidencia reiteração delitiva e, sobretudo, periculosidade social.

3. A respeito da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, compreende o STJ que “
para a concessão de prisão domiciliar a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança
” (AgRg no HC n. 777.763/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

4. Os documentos juntados neste habeas corpus não evidenciam seguramente que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da criança.

5. Quanto à alegação de que as infrações foram cometidas sem violência e grave ameaça, referidas circunstâncias não integram os tipos penais imputados e não são requisitos da segregação cautelar, de modo que, configurados os requisitos do art. 312 e art. 313, do CPP, remanesce a necessidade da medida segregatícia, mostrando-se inviável considerar elementares que sequer constituem os tipos penais.

6. Adoção do entendimento desta 1ª Câmara Criminal na linha de que
“considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados”
(Processo nº. 5000595-75.2024.8.08.0000, Habeas Corpus Criminal, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data: 23/04/2024).

7. Ordem denegada.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ICARO RAMOS DE ABREU LIMA

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos de nº. 0000595-16.2024.8.08.0048 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171, caput, art. 304 c/c artigo 297 (duas vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta, em apertada síntese, que o fundamento utilizado na decisão combatida quanto à garantia da ordem pública possui conteúdo genérico e insuficiente.

Argumenta, ainda, que o paciente é pai de uma criança de 5 (cinco) anos e de uma recém-nascida de 3 (três) meses, sendo indispensável aos cuidados dos infantes.

Sustenta, por fim, que as infrações foram cometidas sem violência e grave ameaça, além de que, por critério de proporcionalidade, é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Decisão de ID 8720275 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 8806240).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8506295), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ICARO RAMOS DE ABREU LIMA

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos de nº. 0000595-16.2024.8.08.0048 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171, caput, art. 304 c/c artigo 297 (duas vezes) na forma do art. 69, todos do CP.

O impetrante sustenta, em apertada síntese, que o fundamento utilizado na decisão combatida quanto à garantia da ordem pública possui conteúdo genérico e insuficiente.

Argumenta, ainda, que o paciente é pai de uma criança de 5 (cinco) anos e de uma recém-nascida que nasceu há menos de 3 (três) meses, sendo indispensável aos cuidados dos infantes.

Sustenta, por fim, que as infrações foram cometidas sem violência e grave ameaça, além de que, por critério de proporcionalidade, é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Após regular instrução do
writ
, não vislumbro motivo suficiente para alterar o posicionamento exarado em sede liminar.

No caso, verifico a partir dos documentos acostados que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171, caput, art. 304 c/c artigo 297 (duas vezes) na forma do art. 69, todos do CP.

Conforme a inicial acusatória, em 18 de março de 2024, na agência do Banco SICOOB o paciente fez uso de documento falso perante à instituição financeira e durante a abordagem policial, se identificando como um terceiro de nome "Victor Hugo Toninho" em ambas as situações.

Consta da denúncia que, valendo-se de documento falso e identificando-se como outrem, o paciente
s
olicitou o desbloqueio de cartões de crédito/débito. Pontua que o paciente

obteve diversas vantagens ilícitas em prejuízo do Banco SICOOB,

entre elas a aquisição de um automóvel, mediante financiamento do referido banco.

Detalha, ainda, que o paciente, de alguma forma, obteve para si cópia dos documentos originais de terceiros, e de forma astuta, colocava uma fotografia sua para se passar por essas pessoas.

Transcrevo a Denúncia:

Consta do Inquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia, no dia 18 de março de 2024, na agência do Banco “SICOOB”, situado na Avenida Lourival Nunes, n.º: 1.430, Bairro Jardim Limoeiro, Município de Serra/ES, o ora denunciado ICARO RAMOS DE ABREU LIMA, consciente e voluntariamente, fez uso de documento público falsificado/adulterado (CNH) perante o “Banco SICOOB”, e durante abordagem policial, em ambas situações se identificou como “Victor Hugo Toninho”, usando o mesmo documento falso, tudo para obter vantagens ilícitas em prejuízo alheio (vide Boletim Unificado n.º: 54034046 de fls. 47/53, auto de apreensão à fl. 43).

Revelam os autos que o denunciado dirigiu-se à agencia do “Banco SICOOB” na data dos fatos e solicitou o desbloqueio de cartões de crédito/débito em nome de “VICTOR HUGO TONINHO”, se identificando como tal, e nesta ocasião ele usou documento falso/adulterado (Carteira Nacional de Habilitação - CNH).

Consta, ainda, dos autos que enquanto o denunciado era atendido pelo gerente do banco, Sr. Kassio Orlete, este consultou os e-mails que recebeu do sistema de segurança do banco, quando descobriu que as transações financeira envolvendo “VICTOR HUGO TONINHO” eram suspeitas de configurarem golpes financeiros (vide Termo de declarações às fls. 15/16), por isso passou a desconfiar do denunciado, motivo pelo qual acionou a Polícia Civil.

Informa, ainda, os IP que policiais civis prosseguiram até o local para atenderem a ocorrência, e quando abordaram o denunciado, este novamente usou o documento falso/adulterado, se identificando como “Toninho”. Porém, os policiais realizaram consulta nos sistemas da Policia Civil e constataram que tratava-se da pessoa de ICARO RAMOS DE ABREU LIMA, sendo que, deste modo foram apreendidos o documento e cartões utilizado pelo denunciado.

Insta destacar que o setor de segurança interna do banco apurou que o denunciado fez uso de documentos falsos em outras ocasiões, inclusive, no dia 19/02/2024 ele foi autuado em flagrante delito no município de Fundão/ES por usar documento falso perante um agência do mesmo banco, conforme demonstra o Boletim Unificado n.º: 54083008.

Insta ressaltar, também, que o denunciado obteve diversas vantagens ilícitas em prejuízo do Banco SICOOB, entre elas a aquisição de um automóvel, mediante financiamento do referido banco. Neste passo, ÍCARO adquiriu um VOLKSWAGEN NIVUS usando o seu próprio nome (verdadeiro) e, posteriormente, simulou a venda de tal carro para si próprio, mas com o nome falso de VICTOR HUGO TONINHO, induzindo, assim, a instituição financeira ao erro.(vide, à fl. 39, fotografia de transferência de um veículo).

As investigações da Polícia Civil confirmaram, ainda, que ÍCARO, de alguma forma, obteve para si cópia dos documentos originais de LEANDRO CRISTELI DE ANDRADE, DEIWISON SILVA DO AMARAL, LUCAS WAN MEYL DE ARAUJO, VICTOR HUGO TONINHO, e de forma astuta, colocava uma fotografia sua para se passar por essas pessoas.

Noticiam, também, os autos que o banco SICOOB apresentou notícia-crime, através da qual informa que além da transação financeira que ÍCARO tentou fazer no dia em que foi preso, também foram localizadas outras transações financeiras nas quais logrou êxito em seu intento.

Ante o exposto, ele foi detido em estado de flagrância e conduzido a Delegacia junto com os materiais apreendidos para serem efetuadas as providências cabíveis.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, praticou o denunciado ICARO RAMOS DE ABREU LIMA, os crimes previstos no Art. 171, caput, Art. 304 c/c artigo 297 (duas vezes) na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro.

De acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Além disso, deve-se refletir se é caso no qual a lei admite a prisão preventiva, nas hipóteses delineadas no art. 313 do CPP.

No caso, verifica-se a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados nos elementos colhidos na fase investigativa (Boletim Unificado nº 54034046 e nº 54083008, termos de declarações e auto de apreensão de nº 315.3.00171/2024).

Os crimes pelos quais o paciente foi preso preventivamente (art. 171, caput, art. 304 c/c artigo 297 (duas vezes) na forma do art. 69), possuem pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva o juiz da causa assim fundamentou:

(...)

Ademais, em que pese o acusado seja tecnicamente primário, importante ressaltar que o réu responde a outras 3 ações penais. Na mais recente, este foi detido em flagrante delito no dia 19 de fevereiro de 2024, no município de Fundão, onde supostamente tentou efetuar empréstimo de forma fraudulenta, utilizando-se de documento falso, e menos de 30 dias após tais fatos, foi preso novamente, fato este que originou os presentes autos.

Em outra ação penal, no dia 03 de setembro de 2023 foi flagrado na direção de veículo automotor que supostamente possuía restrição de furto e estava com as placas de identificação adulteradas.

Por fim, no dia 28 de julho de 2023, o acusado foi detido supostamente portando uma arma de fogo calibre .40, sem a devida autorização.

Diante de tais considerações é possível constatar que em um período de tempo inferior a 1 ano, o acusado foi preso em flagrante delito quatro vezes, demonstrando o seu total descaso com a justiça e com as medidas cautelares anteriormente impostas, o que evidencia que nenhuma medida cautelar diversa da prisão será suficiente para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, razão pela qual INDEFIRO o requerimento de liberdade formulado pela defesa.

(...)

Embora respeitável o argumento do impetrante, observo que a decisão consignou que o paciente possui ações penais em curso, inclusive por fato semelhante (uso de documento falso), o que se apura nos autos de nº. 0000025-94.2024.8.08.0059.

Nessa linha, entende o STJ que
“(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019, grifos acrescidos).

Desse modo, a decisão apresenta fundamentação concreta, respeitando o disposto no art. 315, §1º, do CPP, sendo idônea a justificação da prisão preventiva com base em ações penais em trâmite, posto que denota reiteração delitiva e, sobretudo, periculosidade social.

Na sequência, o impetrante argumenta que o paciente é pai de uma criança de 5 (cinco) anos e de uma recém-nascida de 3 (três) meses, sendo indispensável aos cuidados dos infantes.

A esse respeito, a legislação processual preceitua que o juiz
poderá
substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (art. 318, VI, do CPP).

Estabelece, ainda, que para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos (par. único, do art. supracitado).

Neste norte, compreende o STJ que “
para a concessão de prisão domiciliar a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança
” (AgRg no HC n. 777.763/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Da análise da impetração, observo que os documentos juntados não evidenciam seguramente que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da criança.

O comprovante de inscrição e de situação cadastral do “Petshop” (ID 8705284) e a carteira de trabalho (ID 8705285) não esclarecem se o paciente é o único responsável pelas crianças.

Além disso, destaco que a certidão de nascimento não é documento suficiente, já que traduz apenas a filiação, mas não a atual situação fática dos filhos.

Nesse contexto, considerando a falta de comprovação da indispensabilidade paterna do paciente, não há como atender ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Quanto à alegação de que as infrações foram cometidas sem violência e grave ameaça, destaco que referidas elementares sequer compõem os tipos penais imputados ao paciente, bem como que a existência delas (violência e grave ameaça) não é requisito da segregação cautelar.

Portanto, configurados os requisitos do art. 312 e art. 313, do CPP, remanesce a necessidade da medida segregatícia.

Por fim, almeja a defesa aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A esse respeito, sigo o entendimento prevalecente nesta 1ª Câmara Criminal no sentido de que
“considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados”
(Processo nº. 5000595-75.2024.8.08.0000, Habeas Corpus Criminal, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data: 23/04/2024).

Presentes a prova da existência do crime e indícios de autoria, bem como devidamente constatada a periculosidade do paciente, a concessão da ordem se mostra inviável.

Ante o exposto,

DENEGO

a ordem postulada.

É como voto.